Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. DESNECESSIDADE DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO. INVIÁVEL. ROUBO. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.

2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).

3. Inviável a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o processo ser submetido ao Conselho de Sentença.

4. Havendo prova de materialidade e indícios da autoria do delito conexo, a competência para julgamento também é do Conselho de Sentença, sendo inviável a absolvição nessa fase.

5. Recurso conhecido e desprovido.